Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700290-65.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: HERIVELTO VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por HERIVELTO VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão de ID 148802694, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dever de Informação c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada pelo Procedimento Comum n. 0749061-42.2022.8.07.0001, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o Juízo determinou a emenda da petição inicial, conforme trecho da decisão (ID origem 146449629): Emende o autor a inicial, no prazo de 15 dias, para: a) comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntando comprovante de rendimentos atualizado (declara na inicial ser auxiliar de serviços gerais, mas só junta a declaração de hipossuficiência), sob pena de indeferimento do benefício; b) juntar documento que comprove a existência da negativação do seu nome em razão das duas dívidas nos valores mencionados na inicial, R$12.641,34 e R$30.627,38, sob pena de indeferimento da inicial; c) esclarecer se a patrona da parte autora possui inscrição suplementar no Distrito Federal, conforme exige o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, sob pena de expedição de ofício à OAB/DF, pois há mais de cinco ações distribuídas no DF recentemente; d) uma vez que pretende a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito e a compensação por danos morais, esclarecer se pretende pedir a declaração de inexigibilidade da dívida correspondente, sem o que permanecerão hígidas as cobranças efetuadas pela ré. A ausência da emenda nesse ponto não ocasionará o indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. [...] O agravante peticionou, ocasião em que anexou aos autos, dentre outros documentos, declaração de hipossuficiência, extrato de FGTS e extratos de saldos bancários (IDs origem 148236576, 148236589 e 148236592). Posteriormente, o Juízo de 1a Instância proferiu a decisão ora recorrida, na qual indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID origem 148802694 - Pág. 2): Por fim, a os termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora declarou na inicial que é auxiliar de serviços gerais, mas não juntou a CTPS, apresentou apenas outros documentos, extrato de conta bancária com saldo negativo e extrato do FGTS, que nada provam sobre as possibilidades de arcar com as despesas do processo. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Retifique-se o cadastro processual. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Herivelto Vieira dos Santos, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta fazer jus à justiça gratuita. Afirma que possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio ou no domicílio do réu-agravado. Argumenta que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que a sua situação financeira atual é difícil, razão pela qual a gratuidade é o único meio para acessar a justiça. Aduz que a simples declaração de dificuldade financeira possui presunção relativa de veracidade, com respaldo no art. 99, § 3o, do CPC. Diz que a presunção somente pode ser elidida através de prova em sentido contrário ou de procedimento próprio de impugnação à gratuidade. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo ativo, para “conceder o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo a quo que proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça ao agravante (ID 43969642). Sem preparo, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto não corresponde à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, considerando que o pleito formulado pelo agravante consistiu em “suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau e conceder o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo a quo que proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito” (ID 43969642 - Pág. 15), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente concedida a gratuidade. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor do agravante. Para a obtenção da gratuidade, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que o agravante afirmou, na petição inicial, ser auxiliar de serviços gerais (ID origem 145959529 - Pág. 1). De outra banda, da análise da documentação anexada pelo agravado com a contestação, observo existirem indícios de que o agravante integra a Polícia Militar de Minas Gerais (IDs origem 148003902 e 148003899). Ocorre que, a partir da análise superficial própria deste momento, não foi possível localizar, nos autos de origem, qualquer esclarecimento ou prova acerca da cumulação, ou não, das referidas profissões. Para além disso, constato que o Juízo de 1a Instância determinou ao agravante a juntada de comprovante atualizado de rendimentos (ID origem 146449629). A despeito disso, foram anexados aos autos de origem apenas extrato de FGTS (ID origem 148236589) e extratos de conta corrente (ID origem 148236592). Quanto ao extrato de FGTS, entendo que este não é capaz de demonstrar a atual situação financeira do agravante, porquanto se trata de documento atualizado em 10/08/2021 (ID origem 148236589), isto é, emitido cerca de 01 (um) ano e meio antes da sua juntada aos autos. Por outro lado, os extratos bancários tampouco são aptos a evidenciar a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que se limitam a demonstrar saldo negativo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. Não foi apresentado, pois, o detalhamento das receitas e despesas do requerente. Nesse aspecto, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível constatar qual a profissão efetivamente exercida – à míngua da juntada de Carteira de Trabalho – tampouco o valor dos rendimentos e das despesas fixas mensais do agravante. As circunstâncias acima, somadas ao indício da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade – possível renda oriunda da Polícia Militar de Minas Gerais –, aparentam justificar a decisão recorrida a qual, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, negou o benefício ao requerente. Diante disso, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Considerando que a concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC – perigo da demora e probabilidade do direito –, entendo pertinente o indeferimento da medida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Haja vista o indeferimento do efeito suspensivo, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o e do art. 1.007, caput e § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Publique-se. Brasília, 07 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.